Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CHOQUE ELÉTRICO. CENTRO DE ENSINO OFICIAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ PERMANENTE. PESCOÇO. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PROVA. ATIVIDADE REMUNERADA. INEXISTÊNCIA.
1. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
2. Diante do contexto fático dos autos, atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais e inexistindo recurso da parte Ré, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na r. sentença afigura-se adequada, razão pela qual deve ser mantida.
3. O dano estético deriva especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente (ou pelo menos duradoura) na sua aparência externa. A caracterização exige que a lesão decorrente do evento danoso tenha alterado a aparência da vítima, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano.
4. A cicatriz duradoura no pescoço, decorrente da traqueostomia, configura o dano estético indenizável, cujo valor da indenização, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica e o tempo em que ela perdurará, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pelo Autor.
5. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos à vítima abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do CC/02).
6. Ausente a prova do efetivo exercício de atividade remunerada, o Autor não faz jus ao recebimento dos lucros cessantes.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.